Tribunal: TJDFT
Processo: 0015718-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a decisão de id 28157978 – p. 72/75, determinando o rejulgamento dos embargos de declaração (id 4720524 – p. 1/5). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator